Tribunal: STF
Processo: HC 89142
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUPREMO - HABEAS CORPUS - ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA. A atuação do Supremo pressupõe decisão do Superior
   Tribunal de Justiça versando sobre a causa de pedir da inicial do
   habeas. Descabe, em situação concreta em que apontada a
   inadequação de recurso especial, ante defeito de forma, adentrar
   questão de mérito alusiva à falta de justa causa para a
   persecução criminal.